Tribunal: TCU
Processo: 011.845/2015-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Tomada de contas especial. Convênio no 830287/2007 (Siafi 599400), firmado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação-FNDE e o Município de Paraisópolis-MG

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), contra Wagner Ribeiro de Barros e Sérgio Wagner Bizarria, em razão de irregularidades na execução do convênio 830287/2007, celebrado com o Município de Paraisópolis, que teve por objeto construção de escola, no âmbito do Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil (PROINFÂNCIA), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel DC Construções e Comércio Ltda., para todos os efeitos, nos termos do artigo 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. acolher as alegações de defesa de Wagner Ribeiro de Barros; 9.3. rejeitar parcialmente as alegações de defesa de Sérgio Wagner Bizarria; 9.4. julgar regulares com ressalvas as contas de Wagner Ribeiro de Barros, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 18, e 23, inciso II, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 208, e 214, inciso II, do Regimento Interno; 9.5. julgar irregulares as contas de Sérgio Wagner Bizarria e de DC Construções e Comércio, condenando-os, em solidariedade, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovar, perante o Tribunal (artigo 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, os valores já ressarcidos, nos termos dos artigos 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c" da Lei 8.443/1992 c/c os artigos 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com artigos 1o, inciso I, 209, inciso II e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno: Data Valor (R$) 16/10/2009 7.953,42 13/11/2009 122.830,64 7/12/2009 99.882,13 23/12/2009 32.350,41 29/9/2010 70.020,27 13/12/2010 16.700,25 9.6. aplicar a Sérgio Wagner Bizarria e DC Construções e Comércio multas individuais previstas no artigo 57 da Lei 8.443/1992 c/c o artigo 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.7. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do artigo 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.8. enviar cópia desta decisão à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, com fundamento no artigo 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c o artigo 209, § 7 o, do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, ao Ministério Público Federal, à Câmara Municipal de Paraisópolis/MG.